Tribunal: TJDFT
Processo: 0745622-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745622-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: D&amp;M FAMBRINI COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS LTDA, MARCIO FAMBRINI GONCALVES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco S/A pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo em que se busca a execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo exequente. O agravante alega que não há prova robusta de que imóvel em discussão esteja albergado pela impenhorabilidade. Sustenta a legalidade da penhora requerida, sendo imprescindível o seu deferimento a fim de dar efetividade ao processo de execução, com a quitação da dívida exequenda. Invoca o art. 5o, inciso XXXV, da CR. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata suspensão do feito até o julgamento do presente agravo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, a fim de se proceder a constrição sobre o bem indicado nos autos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante caso não tenha sua dívida satisfeita. No entanto, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, como se sabe, o imóvel destinado à residência familiar constitui bem de família e, por conseguinte, mostra-se insuscetível de constrição para pagamento de dívidas contraídas com terceiros, excetuadas as hipóteses de inoponibilidade descritas nos incisos do artigo 3o da Lei no 8.009/09. No caso em tela, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o executado/agravante é proprietário do imóvel, que se pretende penhorar, localizado SQSW 104, Bloco “C”, apto 501, Ed. Maison Mondrian, Brasília/DF, no qual reside, bem como não consta registro de outros imóveis em seu nome, conforme certidões de ID no 1173855835, 73856908 e 173856909, além do comprovante de ID no 174796683. Portanto, restando comprovado que o imóvel objeto de penhora esteja sendo utilizado como residência familiar, configurando-se como bem de família, bem como que a constrição efetivada é decorrente de execução de título extrajudicial, a qual não se encontra albergada pela possibilidade de penhorabilidade, descrita pelo art. 3o, da Lei no 8.009/09, não há como acolher a pretensão do agravante. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator